Tribunal: STF
Processo: ARE 1577371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. DISPENSA DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. ADOÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de decisão proferida pela E. Vice-Presidência, que determinou o retorno dos autos à esta E. Turma, diante do julgamento do Tema 425 pelo C.STJ, para realização de eventual juízo de retratação de acórdão que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração oposto pela União.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia consiste em saber se é exigível o esgotamento prévio de medidas de busca de bens antes da determinação de penhora eletrônica via Sisbajud.



    III. Razões de decidir



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA (Tema 425), fixou a tese de que é possível o deferimento da penhora online mesmo antes do esgotamento de outras diligências extrajudiciais para a localização de bens.



    4. A interpretação sistemática dos artigos 185-A do CTN, 11 da Lei 6.830/80 e 655-A do CPC autoriza a penhora eletrônica independentemente de outras tentativas de localização de bens.



    5. O executado tem o ônus de afastar a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 (Tema 578 do STJ), não cabendo à exequente aceitar a indicação de bens que possam ser ineficazes para a satisfação do crédito.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração acolhidos para determinar a penhora eletrônica via Sistema Sisbajud.



    Tese de julgamento: “1. É possível a penhora eletrônica de ativos financeiros independentemente do esgotamento de outras diligências para a localização de bens penhoráveis. 2. O executado tem o ônus de afastar a ordem legal do art. 11 da Lei 6.830/80, nos termos do Tema 578 do STJ.”



    Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185-A; Lei 6.830/80, art. 11; CPC, arts. 655 e 655-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; STJ, Tema Repetitivo 578.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXIII; 6º; 170; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente